Tribunal: TJBA
Processo: 0001006-10.2011.8.05.0077
Classe: Apelação
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0001006-10.2011.8.05.0077 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: JURILMA PAIXAO DOS SANTOS Advogado(s): MARCELO MAGALHAES SOUZA APELADO: MUNICIPIO DE ESPLANADA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA EM FACE DO MUNICÍPIO DE ESPLANADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, POR ABANDONO DE CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA AUTORA PARA SUPRIR A FALTA. INTELIGÊNCIA DO ART. 485, §1º, DO CPC. RÉU QUE JÁ HAVIA APRESENTADO CONTESTAÇÃO. NECESSIDADE DE EXPRESSO REQUERIMENTO. ART. 485, §6º, DO CPC E SÚMULA Nº 240 DO STJ. NULIDADE. APELO CONHECIDO E PROVIDO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos do recurso de apelação nº 0001006-10.2011.805.0077, oriundos da comarca de Esplanada, em que figuram, como apelante, Jurilma Paixão dos Santos, e como apelado, Município de Esplanada. A C O R D A M os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e, no mérito, DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, _____ de __________________ de 2023. Presidente Desª. Pilar Célia Tobio de Claro Relatora Procurador(a) de Justiça 5